Tribunal: TJDFT
Processo: 0739604-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739604-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIOVANI LEAL DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Giovani Leal da Silva, apontando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e sem pedido de liminar. A d. Autoridade indigitada coatora deverá ser notificada para as informações e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal intimada, nos termos do art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator